Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-38.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003760-38.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), LAURINDA LOURENCA LEITE - CPF: 010.505.811-48 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO

-

INOCORRÊNCIA

- - EMBARGOS

DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando ao rejulgamento da causa.

A matéria referente aos danos morais foi analisada e decidida, restando afastados, embora contrariando a pretensão da Embargante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003760-38-2021

EMBARGANTE: LAURINDA LOURENÇA LEITE

EMBARGADA: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO:

T
rata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Laurinda Lourença Leite
em face
do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível interposto por Caixa Vida e Previdência determinando a restituição de valores cobrados indevidamente da ora Embargante na forma simples, diante da ausência de comprovação de contratação, e afastou a pretensão ao recebimento de danos morais.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que ingressa com os Embargos Declaratórios para finalidade de prequestionamento, sustentando existência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que no caso,

foi afastada a hipótese de danos morais em favor da Embargante quando estes são
in re ipsa
.

Sustenta que na fundamentação do acórdão consta que não tendo a Embargante sofrido ato restritivo de seu crédito ou negativação, não ficou caracterizado o dano moral, no entanto, a Embargante teve valor significativo retirado de sua conta por atos único e exclusivo da Recorrida ficando demonstrado que a Recorrente não pretendia aderir a plano de previdência.

Assevera que o dano moral dispensa comprovação, ademais, houve conduta ilícita da Recorrida, sendo o dano presumido.

Afirma que a conduta ilícita da parte embargada ocasionou transtornos à Embargante decorrentes da retirada indevida de valores de sua conta causando problemas à mesma. Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões a Embargada alega que a simples irresignação da parte não admite a propositura de Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria.

Alega a inexistência de má fé em sua conduta, não havendo ato ilícito praticado. Sustenta inexistência de omissão, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023